Tribunal: STF
Processo: Rcl 80658
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ARTS. 2º E 3º DA CLT. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu o vínculo empregatício do autor da ação de origem com a empresa ré.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida nos paradigmas supostamente vulnerados, bem como ante a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar as alegações de esgotamento das vias ordinárias; a existência de aderência estrita entre a questão objeto da reclamação e os paradigmas invocados; bem como a incidência ao caso da ordem de suspensão proferida no ARE 1532603.



    III. Razões de decidir



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário.



    5. A discussão realizada no processo de origem restringe-se ao preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, não havendo controvérsia quanto à validade de contrato de natureza civil ou comercial entre a reclamante e a parte beneficiária, de modo que o caso não possui aderência às decisão da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e da ADI 5625, não se submetendo, por isso, à determinação de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do processo ARE 1532603.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.